Tribunal: TJDFT
Processo: 0002225-85.2018.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
PENAL. USO DE DOCUMENTO DE IDENTIDADE ALHEIA (CP, ART. 308). INEXIGÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO À CONSUMAÇÃO DELITIVA. TIPICIDADE DA CONDUTA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO PROVIDO.

I. Conduta criminosa do recorrente consistente em utilizar, como se sua fosse, carteira nacional de habilitação (CNH) de seu irmão (Manoel Mecias Guedes Rodrigues), em 18.02.2018, no Setor N, EQNN 5/7, Bloco C, em frente à loja 2, Ceilândia-DF, por volta das 20h, durante abordagem policial, a pretexto de evitar o cumprimento de mandado de prisão em seu desfavor.
II. Contexto probatório coeso: harmonia entre a prova subjetiva firmada por testemunhas idôneas (policiais militares) e os demais elementos indiciários (ocorrência policial n. 1.740/2018 – ID 21878030, p. 2/5; Auto de Apresentação e Apreensão n. 122/2018 – ID 21878030, p. 6/; CNH em nome de Manoel Mecias Guedes Rodrigues – ID 21878030, p. 8; identificação civil do acusado – ID 21878030, p. 10). Inexistência de contradição relevante entre os depoimentos prestados pelas testemunhas em sede investigativa (ID 21878030, p. 3/4) e em juízo (IDs 21878038 e 21879966), no sentido de que o recorrente, durante o início da abordagem policial, usou como sua a CNH de seu irmão.
III. Ademais, no caso concreto, do cotejo entre as fotografias do réu e do seu irmão (ID 21879974, p. 10), verifica-se que, de fato, há semelhança entre as pessoas nelas representadas, tanto que a testemunha N.V.V. afirmou ter sido necessária a condução do acusado à delegacia de polícia a fim de comprovar a efetiva identificação do acusado.
IV. E ainda que assim não fosse, frisa-se que o delito previsto no artigo 308 do Código Penal, que tutela a fé pública, consuma-se no momento em que o agente faz uso efetivo do documento alheio como se próprio fosse. Trata-se, pois, de crime formal, que independe da superveniência de resultado naturalístico, e que não exige dolo específico à adequação típica.
V. Insubsistente, portanto, a tese de crime impossível por ineficácia absoluta do meio, na medida em que resultou comprovado que o acusado voluntariamente usou como documento próprio (CNH) de seu irmão para fins de identificação (falsa) perante os policiais militares, a exigir, inclusive, a condução dele à delegacia de polícia para averiguação da sua exata identificação.
VI. Entrementes, não desponta que o denunciado tenha permanecido inerte no início da abordagem policial a culminar na busca pessoal e apreensão da aludida CNH nas suas vestes, para efeito de exclusão da tipicidade. E esse documento, embora com validade vencida há quatro dias para efeito de licença para dirigir automotor, estampa outros dados pessoais (número da carteira de identidade, filiação e CPF) que outorgariam a identidade a seu respectivo titular/portador.
VII. No mais, a jurisprudência do TJDFT entende que os depoimentos prestados por policiais militares que atuaram no caso, no exercício de suas funções, possuem presunção de veracidade e de legitimidade, de forma a auxiliar a construção do convencimento do Magistrado, sobretudo se não existe, nos autos, circunstância apta a invalidar o depoimento. Precedentes: TJDFT, 1a Turma Criminal, acórdão 1013843, DJE 05.05.2017; TJDFT, A3a Turma Criminal, acórdão no 1012878, DJE 03.05.2017.
VIII. Procedente o pleito acusatório formulado na denúncia. Condenado FRANCISCO GUEDES RODRIGUES como incurso na norma incriminadora do artigo 308 do Código Penal.
IX. Dosagem da pena (CP, artigos 59 e seguintes). Em análise das circunstâncias judiciais, na primeira fase, a culpabilidade é ínfima. As circunstâncias, as consequências e os motivos da infração penal são inerentes ao tipo penal. A personalidade do recorrido não foi devidamente investigada. Em relação aos antecedentes, o acusado ostenta anotação penal com trânsito em julgado em sua folha de registros criminais (ID 21878034, p. 8), a qual, todavia, será valorada, na etapa intermediária, para fins de reincidência. Assim, é de se fixar a pena-base no mínimo legal de 4 (quatro) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa. Na fase intermediária, em razão da reincidência, a pena fica situada em 5 (cinco) meses e 11 (onze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, a qual, à míngua de causas de aumento ou diminuição, na terceira etapa, torno-a “definitiva”.
X. A pena deverá ser cumprida em regime inicial semiaberto, em atenção à condição de reincidente do acusado (CP, art. 33, § 2o, alíneas "c" e "b"). Incabível, por conseguinte, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como a suspensão condicional da pena, em razão da reincidência (CP, arts. 44 e 77).
XI. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Condenado FRANCISCO GUEDES RODRIGUES, ora recorrido, como incurso na norma incriminadora do artigo 308 do Código Penal, à pena de 5 (cinco) meses e 11 (onze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprida no regime inicial semiaberto. Sem custas, nem honorários. Transitada em julgada, comunique-se aos órgãos responsáveis pelo cumprimento da pena.